Tribunal: STF
Processo: HC 263863
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Francisco das Chagas Lima de Holanda contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.023.859/MA (doc. 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Paciente teve a prisão preventiva reavaliada e mantida em 18/6/2025, dada suposta incursão nos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-B) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º c/c Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”). (doc. 12, p. 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    i) A decisão do tribunal de origem não indicou minimamente como a insuficiência das aplicações de medidas cautelares diversas da prisão e a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso; ii) Apontou o periculum libertatis como uma mera conjectura sem traduzir, com elemento nos autos, de que forma a liberdade do paciente ocasionaria um abalo na ordem pública; iii) As condições pessoais do agente favoráveis justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas conforme precedente da Corte. (doc. 1, p. 19).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão de Medida Liminar, substituindo a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, alicerçado nos seguintes pontos:



    a.1) Ausência de fundamentação acerca a insuficiência de aplicação das medidas cautelares diversa da prisão;



    a.2) A ilegal interpretação do periculum libertatis, apontado na decisão como mera conjectura, ausente de fundamentação concreta;



    a.3) Condições Pessoais favoráveis do Paciente, que possibilitam a substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversa da prisão;



    a.4) A comprovação do comparecimento espontâneo do Paciente ao ter ciência da expedição do Mandado de Prisão contra si, fato este que dissipa completamente o periculum libertatis e, consequentemente, torna desnecessária a prisão preventiva.



    b) No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    c) Requer a intimação de todos os advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272 do CPC/15. (doc. 1, p. 23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXISTÊNCIA DE RHC ANTERIOR COM MESMOS FUNDAMENTOS. DECISÃO DE MÉRITO JÁ PROFERIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REARTICULAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É incabível o conhecimento de habeas corpus quando verificada a repetição de pedido já anteriormente analisado, configurando reiteração que inviabiliza o prosseguimento da impetração. 2. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a utilização da residência do agravante como base logística da organização criminosa, circunstância apta a demonstrar seu envolvimento direto com as atividades do grupo, evidenciando risco concreto de rearticulação do grupo em liberdade. Demonstrada a necessidade da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública e a ordem econômica, especialmente diante do vultoso prejuízo causado ao setor de transporte e segurança privada. 3. Conforme firme entendimento desta Corte, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 4. Não se constatada flagrante ilegalidade que justifique a atuação excepcional desta Corte na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 11, p. 1 – grifei).   



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Ementa Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Para além disso, no caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a sua permanência, em liberdade, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento [“utilização da residência do agravante como base logística da organização criminosa”] (doc. 11, p. 1), mostram-se aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. DEPENDÊNCIA PRISIONAL DIVERSA. CONDIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas revogação da prisão preventiva ou realocação do paciente advogado para Sala de Estado Maior. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido “[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau” (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022), como ocorre no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.490 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Necessidade de interromper atividade de organização criminosa. Precedentes. 3. Paciente supostamente fazia o transporte aéreo das drogas e era responsável pela cooptação de outros pilotos para a organização criminosa. 4. Excesso de prazo da prisão cautelar. Não verificado. 5. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, bem como para desmantelar organização criminosa estruturada. 6. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 248.885 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/4/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator